Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006338-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), BERGAMASCHI & CIA LTDA - CNPJ: 79.810.099/0001-47 (AGRAVANTE), TRANSPORTES REBOOK LTDA - CNPJ: 02.027.921/0001-73 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - CPF: 749.172.939-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão Monocrática que não Conheceu do Recurso de Agravo De Instrumento. Pronunciamento Judicial que Acolhe Impugnação e Exceção de Pré-executividade. Extinção da Fase de Cumprimento de Sentença com Atribuição do Ônus Sucumbencial. Cabimento de Apelação. Equívoco na Interposição de Agravo de Instrumento. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por entender que o pronunciamento judicial, proferido no bojo de Cumprimento de Sentença, tem natureza de sentença, e não de decisão interlocutória, sendo, portanto, impugnável mediante Apelação. A Agravante menciona que a natureza jurídica do ato impugnado é de decisão interlocutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente.

III. Razões de decidir

3. À luz do Novo Código de Processo Civil, a Apelação é o Recurso cabível em virtude de decisão que acolhe impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a Execução. Já o Agravo de Instrumento só é adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória.

4. No caso, o Juízo de origem acolheu integralmente os pedidos das Agravadas/Executadas, determinou a conversão do Cumprimento em Liquidação de Sentença e condenou a Exequente ao pagamento de honorários sucumbencial, o que configura decisão terminativa impugnável por meio de Recurso de Apelação.

5. O Agravo Interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões da decisão agravada, que se manteve fundamentada na inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior.

_______________________

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1006338-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Bergamaschi & Cia Ltda.
em virtude da decisão de Id. 272609854, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

A Agravante alega que a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau não extinguiu o feito, mas apenas determinou a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, com a continuidade do processo.

Assegura que se trata de decisão interlocutória, cujo Recurso cabível é o de Agravo de Instrumento.

Requer, além da retratação, o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento.

As Agravadas apresentaram contraminuta (Id’s 282563376 e 282726888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o Recurso de Agravo Interno foi interposto por
Bergamaschi & Cia Ltda.
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bergamaschi & Cia Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010122-64.2003.8.11.0041 proposto em desfavor de
Transportes Rebook Ltda. e Tokio Marine Seguradora S.A.

Na decisão recorrida, a Julgadora acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela primeira Agravada (Transportes Rebook Ltda.) e a Exceção de Pré-executividade oposta pela segunda Agravada (Tokio Marine Seguradora S.A.), determinou a adoção do procedimento de Liquidação de Sentença e, ao final, condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Agravante requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que a manutenção da decisão pode ocasionar prejuízos processuais e patrimoniais de difícil ou impossível reparação.

Assegura que o perigo de dano consiste na possibilidade de imediata Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais poderão ensejar restrições patrimoniais severas.

No mérito, pleiteia o provimento do Recurso a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido.

De início, cumpre esclarecer que ao tempo do pedido de Cumprimento de Sentença vigia o CPC/73, pois foi promovido em 17/04/2015; entretanto, no que tange ao Recurso cabível, o Superior Tribunal de Justiça entende que a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada que, neste caso, foi proferida em 14/11/2024. Portanto, a interposição do Recurso fundou-se no diploma atual.

Feito este esclarecimento inicial, sabe-se que nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Também é pertinente ressaltar, desde logo, que o Recurso cabível em virtude decisões proferidas no Cumprimento de Sentença e que acolhe apenas em parte a Impugnação e as que decidirem por sua total improcedência – é o Agravo de Instrumento, uma vez que não ocorre a extinção do procedimento ou da fase processual.

Por outro lado, se com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença ocorrer a extinção do processo, caberá Apelação.

Esse é o entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão, “no sistema regido pelo NCPC,
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1.698.344/MG, Quarta Turma, DJe 1/8/2018).

Da leitura do ato recorrido, não ressai dúvida quanto à natureza de sentença e o cabimento de Recurso de Apelação, pois a Julgadora acolheu a Impugnação o Cumprimento de Sentença, porque firmou convicção de que antes é necessária à sua liquidação; tanto, é terminativa a decisão que, ao final, condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Desse modo, é de fácil conclusão de que o ato decisório que acolhe a Exceção ou o Cumprimento de Sentença e extingue o Cumprimento de Sentença e atacável por meio de Apelação.

Logo, a interposição de Agravo de Instrumento caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito, confira-se o seguinte julgado em que a parte interpôs Recurso de Apelação em virtude do ato sentencial que encerrou a fase do Cumprimento de Sentença, diante da necessidade de prévia Liquidação de Sentença:

Apelação – Revisional de contrato bancário – Recálculo determinado – Cumprimento de sentença – Sentença proferida na fase de conhecimento que consigna, expressamente, a necessidade de liquidação – Extinção do feito – Cabimento – Liquidação prévia indispensável – Condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais – Possibilidade, ressalvando-se, contudo, a justiça gratuita – Gratuidade concedida no processo principal que, salvo restrição ou revogação, estende-se à fase de cumprimento de sentença – Sentença reformada tão somente nesse tocante – Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 0037285-18.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 26/02/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

Desse modo, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Recurso ante a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante alega que a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau não extinguiu o feito, mas apenas determinou a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, com a continuidade do processo.

Assegura que se trata de decisão interlocutória, cujo Recurso cabível é o de Agravo de Instrumento.

Ao consultar a Ação principal, observa-se que no Cumprimento de Sentença proposto pela Agravante Bergamaschi & Cia Ltda., o Juiz singular acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada pela

Tokio Marine Seguradora S.A., determinou a adoção do procedimento da Liquidação de Sentença e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ainda acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela empresa Transportes Rebook Ltda. e, de igual modo, determinou a adoção do procedimento de Liquidação de Sentença. Ao final, condenou a Agravante ao pagamento da verba sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em virtude desse pronunciamento judicial, a Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, que não foi conhecido por não ser o meio adequado para impugnar o ato recorrido.

Com efeito, inobstante o esforço argumentativo da Agravante, não resta dúvida quanto à natureza de sentença e o cabimento de Recurso de Apelação, pois o Julgador acolheu a Impugnação o Cumprimento de Sentença porque firmou convicção de que antes é necessária a sua liquidação; tanto, é terminativa a decisão que, ao final, condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que:

À luz do Novo Código de Processo Civil,
a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução
. Já o agravo de instrumento só é adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória. Desse modo, interpor apelação quando a execução não é efetivamente extinta configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, que só tem lugar em hipóteses de dúvida objetiva.”
(AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

No mesmo trilhar, segue a oportuna lição de Gilberto Gomes Bruschi e Araken Assis:

"Não resta dúvida de que,
em caso de acolhimento total da impugnação e da extinção do cumprimento de sentença, a natureza jurídica da decisão é sentença
(nova sentença, posterior àquela advinda da fase de conhecimento)
e o recurso cabível é a apelação;
contudo, solução diversa ocorre em caso de acolhimento parcial e prosseguimento do cumprimento em relação ao objeto não atingido pelo pronunciamento judicial" (ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença - Vol. 5 - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-de-execucao-e-cumprimento-da-sentenca-vol-5-ed-2024/3017115003. Acesso em: 13/05/2025.) (sem destaques no original)

No caso, o ato recorrido acolheu integralmente as objeções formuladas pelas Agravadas/Executadas, notadamente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e a Exceção de Pré-Executividade e, de conseguinte, de forma expressa, encerrou a fase de Cumprimento de Sentença, com a consequente imposição à Agravante dos ônus de sucumbência.

A medida adotada fundamentou-se na constatação de que a sentença exequenda dependia de prévia liquidação para apuração do valor exato do crédito, sendo, portanto, incabível a Execução direta naquela oportunidade processual, a qual, registre-se, encontrava-se em trâmite desde 2015.

Dessa forma, a interposição de Agravo de Instrumento caracteriza equívoco e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, pois o Agravante não trouxe argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025